Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-60.2023.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO CONTRATUAL PELA OPERADORA. Embargante opõe os embargos exclusivamente para fins de prequestionamento. JULGAMENTO. Matéria expressamente prequestionada no acórdão embargado. Embargos não conhecidos.